Tribunal: STF
Processo: RE 1090964
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente recurso extraordinário (eDoc 89) contra acórdão que, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado (eDoc 42):



    AGRAVO REGIMETAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SOBRESTAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE MANTIDA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE n. 972.598/RS — Tema n. 941, não sobrestou o andamento nem suspendeu o prazo prescricional dos processos em curso 



    2. É bem verdade que o art. 1.030, III, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o relator sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de carácter repetitivo. Contudo, nada dispõe acerca da possibilidade de suspensão do prazo prescricional nos casos em que reconhecida a repercussão geral do tema. 



    3. Assim, em razão da omissão legal, não há como aplicar, de forma extensiva e prejudicial ao recorrido, o que preceitua o art. 1.035, § 5º, do CPC, no que tange à suspensão do prazo prescricional, pois não é admissível a analogia in malam partem. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nas razões do recurso extraordinário aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 102, caput e 109, I, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



     



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O presente recurso não comporta provimento.



    É que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau e não originariamente no próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Desta forma, caberia a parte recorrente, quando da impugnação recursal ao acórdão de embargos de declaração em juízo de retratação no agravo em execução emanado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a dupla interposição, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário, sob pena de preclusão da matéria constitucional. 



    No caso dos autos, a parte recorrente interpôs apenas o recurso especial contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, operando assim a apontada preclusão da matéria constitucional, eis que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume o reconhecimento da prescrição da falta grave feita pelo Tribunal a quo.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 



    1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 985.300 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.141.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente